Tribunal: TJSP
Processo: 2025190-28.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato c.c devolução de valores. Cumprimento de sentença de multas processuais. Decisão determinou adiantamento de honorários periciais por parte dos exequentes. Insurgência sob alegação de que valor deve ser descontado do proveito obtido com a perícia.
Pretensão que pode gerar prejuízos ao perito, auxiliar do juízo. Inadmissibilidade de prestação dos

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato c.c devolução de valores. Cumprimento de sentença de multas processuais. Decisão determinou adiantamento de honorários periciais por parte dos exequentes. Insurgência sob alegação de que valor deve ser descontado do proveito obtido com a perícia.
Pretensão que pode gerar prejuízos ao perito, auxiliar do juízo. Inadmissibilidade de prestação dos serviços de forma gratuita ou condicional. Obtenção de valores através de penhora sobre faturamento da executada é evento futuro e incerto. Risco natural do processo que deve ser inicialmente suportado pelos exequentes.
Decisão consignou que valor será incluído naquele devido pela executada. Circunstância que não se confunde com pagamento, mas adiantamento de honorários. Decisão mantida.
Agravo não provido.